Tribunal: TJDFT
Processo: 0736566-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROCESSO N° 59.888/96. ERESP 1.301.935/DF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. Considerando que a questão da prescrição da pretensão executória do título executivo judicial dos autos de origem está sendo discutida do EREsp 1.301.935/DF, ainda pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, importa que se aguarde o trânsito em julgado do referido recurso, na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.